Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702789-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A., CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MAGAZINE LUIZA S.A. e OUTRAS pedem a retirada do processo de pauta e a manutenção da suspensão até o transito em julgado das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADIs”) no 7.066/DF e 7.070/DF. Nada a prover quanto ao pedido; a questão é objeto de análise do recurso e a questão será apreciada pela Turma. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator